Tribunal: TJDFT
Processo: 0729457-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0729457-30.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: DEBORA SILVA SIQUEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente da petição ID 62109852. Apesar de intimada, a autoridade coatora não prestou informação sobre o cumprimento da decisão ID 61667757 no prazo assinalado no despacho ID 61829593. Diante disso, intime-se novamente a autoridade coatora para que preste o esclarecimento no prazo de 48 (quarenta e oito) horas – ocasião em que deverá justificar o eventual descumprimento –, sob pena de incorrer no crime de desobediência, consoante previsto no art. 26 da Lei n. 12.016/2009, da majoração da multa fixada na decisão supracitada e da aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, inciso IV e §§ 1o e 2o, do CPC) diretamente a ela[1]. Publique-se. Brasília, 26 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Nesse sentido, confira-se: Acórdão 1772956, 07262011620238070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2023, publicado no PJe: 30/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.